Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS INICIALMENTE. SATISFAÇÃO AUTÔNOMA EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O ART. 907 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. “Sabendo-se que a execução realiza-se no exclusivo interesse do credor, o qual detém o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do que dispõe o art. 907 do Código de Processo Civil, primeiro, deve ser quitado o crédito principal, seguido por seus acessórios para, só então, satisfazer-se os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente. [...] Não obstante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a satisfação da verba honorária sucumbencial em benefício de causídico que não mais defende os interesses do credor em execução extrajudicial não pode ser efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.” (Acórdão 1346613, 07058898720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.